Tribunal: STF
Processo: MS 20202
Classe: MS
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-27
Data de publicação: 1979-09-27

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO - ATO DE DEMISSAO POR RECEBER PROPINAS. INEXISTINDO
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO OS VÍCIOS APONTADOS, IMPROCEDE O MANDADO
DE SEGURANÇA. O CERCEAMENTO DE DEFESA CAPAZ DE JUSTIFICAR O MANDADO
DE SEGURANÇA E AQUELE QUE, A PRIMEIRA VISTA, DESPONTA DO PROCESSO.
SEGURANÇA DENEGADA.